Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704968-74.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: LUCIANA GOMES DE SOUZA AGRAVADOS: MARCELA MEIRA PASSAMANI, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA, EUGÊNIA REGINA DE MELO, BRB SERVIÇOS S/A, MÁRIO FERREIRA NETO, JULIANA GONÇALVES NAVARRO, RAIMUNDO JOÃO CARVALHO MARINHO, TIAGO SANTANA DE LACERDA, WASHINGTON SIQUEIRA BRANDÃO FILHO, BIANCA FORTES JATOBÁ SCARDUA, ALINNE CARVALHO PORTO, DISTRITO FEDERAL, CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O DF, bem como BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BRB SERVIÇOS S/A, PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA, EUGÊNIA REGINA DE MELO, MÁRIO FERREIRA NETO e JULIANA GONÇALVES NAVARRO apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018